Tribunal: TJMT
Processo: 1014792-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014792-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS VERA FUZARO JUNIOR - CPF: 311.352.368-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 058.932.191-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DIREITO À CUSTÓDIA DOMICILIAR POR SER MÃE DE CRIANÇA E ESTAR GESTANTE –
PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR – CONVERSÃO N
ÃO AUTORIZADA DE FORMA IMEDIATA/AUTOMÁTICA – JULGADO DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 17KG DE MACONHA –
DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS PARA PERMANECER EM PRISÃO DOMICILIAR
– REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA SUPERVENIENTE – JULGADO DO STJ – ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 25 DO TJMT –
RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DA CRIANÇA – PONDERAÇÃO –
IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES/INADEQUADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – DESLEALDADE COM SISTEMA DE JUSTIÇA – ARESTO DO STJ
–

ORDEM DENEGADA.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000).

“Diante da quebra de confiança, decorrente da violação de prisão domiciliar concedida anteriormente, revela-se inviável nova concessão da mesma medida.”
(TJMT, HC N.U 1004608-80.2019.8.11.0000)

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de
prisão domiciliar
à paciente representa, indiscutivelmente, risco de
reiteração delitiva
, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de
prisão

domiciliar
baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]”
(TJMT, HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000)

A deslealdade com o Sistema de Justiça [rompimento da tornozeleira eletrônica e prisão em flagrante menos de um ano após ter sido beneficiada com prisão domiciliar] revela que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sobretudo diante do risco social representado pela habitualidade delitiva específica (STJ, RHC 121.997/RJ; RHC 123.639/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014792-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO GARÇAS

IMPETRANTE (S): RUBENS VERA FUZARO JUNIOR – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos ação penal (Código 62598), que indeferiu pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que
a paciente é mãe de uma criança de 2 (dois) anos de
idade e está gestante
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme acórdão proferido pelo c. STF, no julgamento do HC 143.641/SP.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar
(ID 50312959), com documentos (ID 50312962/ID 50312992).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50498450).

O Juízo singular prestou informações (ID 50312962).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve revogada a prisão domiciliar – Impetra-se Habeas Corpus visando restabelecer a benesse à paciente – Impossibilidade – Malgrada a situação de deficiência física do paciente, ela descumpriu as condições impostas à prisão domiciliar – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.6.2019, o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva “
após a acusada ser detida transportando 17,190kg de entorpecente
” - maconha - (Código 61953).

Em 12.6.2019, converteu a custódia preventiva em domiciliar, com vinculação de medidas cautelares, mediante a seguinte fundamentação:

“No caso em comento, a investigada comprovou ser mãe de Hemylan Fernanda de Almeida Barbosa, nascida em 20/04/2018, contando atualmente com 01 (um) ano e 01 (um) mês de idade.

Ademais, constatou-se tratar-se de pessoa primária, flagrada por delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, não havendo situação excepcional, ao menos em juízo perfunctório de delibação não exauriente, que justifique a manutenção da prisão preventiva, restam preenchidos os requisitos para a substituição da custódia cautelar da acusada pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. [...]

Nesta esteira, ante o novo quadro fático trazido, a hipótese concreta dos autos indica ser suficiente ao indispensável acautelamento da ordem pública e da persecução penal, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, mormente considerando-se (i) os antecedentes criminais da acusada; e (ii) o regular atendimento do requisito mínimo previsto no art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor da acusada FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA por PRISÃO DOMICILIAR com as seguintes condições:

•

A investigada DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

•

ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

•

INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

•

Recolhimento domiciliar noturno a partir das 18h até às 06h do dia seguinte e nos dias de folga, podendo sair da residência exclusivamente para o exercício de atividade laborativa, devidamente comprovada;

•

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades;

•

Comparecimento a todos os atos processuais;

•

Proibição de alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo. [...]”
(Angela Maria Janczeski Goes, juiza de Direito – Código 61953)

Em 28.5.2020, “revogou” a prisão domiciliar e decretou a preventiva, nestes termos:

“Primeiramente, cumpre mencionar que nos autos de cód. 61953, à ref. 22, foi substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada ao monitoramento eletrônico, com determinação de apresentação da acusada ao Juízo de seu domicílio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Todavia, à ref. 41 daqueles autos, adveio informação de que a tornozeleira eletrônica instalada perdeu comunicação após o dia 09/07/2019, ou seja, em menos de 15 (quinze) dias da ativação do aparelho ( ref. 40), sem apresentação de qualquer justificativa pela acusada.

Vê-se, ainda, à ref. 49, que não foi possível a intimação da denunciada no endereço informado, para que se apresentasse ao juízo de seu domicílio, a fim de justificar suas atividades e realizar a atualização do cadastro na Central de Monitoramento.

Do cotejo dos autos, observa-se que a denunciada violou as condições estabelecidas para permanecer em prisão domiciliar, demonstrando falta de disciplina e de comprometimento com a lei e com as determinações deste Juízo.

Sendo assim, as medidas cautelares aplicadas se revelaram insuficientes e inadequadas ao caso concreto, consubstanciando fundamento para a decretação da custódia cautelar. [...]

Pelo exposto, considerando as informações de violação das medidas cautelares, em consonância com o parecer do Ministério Público, REVOGO a medida cautelar de prisão domiciliar e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da acusada FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA, com fulcro no art. 282, §§ 4o e 5o, e art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 146-D da LEP. [...]”
(Angela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito – Código 62598)

Em 29.6.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar por entender que “
não restou comprovado nos autos que não possa ter atendimento/acompanhamento médico no interior do ergástulo público; [...]

a substituição não alcançou o escopo legal, haja vista que em período inferior a 01 (um) mês violou as condições estabelecidas, em total menosprezo à Justiça.
” (Angela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito – Código 62598)

Pois bem.

A paciente comprovou ser mãe de Hemylan Fernanda de Almeida Barbosa, nascida em
20.4.2018
[dois anos de idade], e atualmente está grávida, conforme Teste Laboratorial (ID 50312987/ID 50312989).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mulheres gestantes e/ou mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da custódia preventiva em domiciliar para todas as presas que estão grávidas e/ou tenham filhos menores, visto que “
estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra
”

(TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).

No caso, a segregação da paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte interestadual de aproximadamente 17kg (dezessete quilos) de maconha
; no descumprimento das “
condições estabelecidas para permanecer em prisão domiciliar
” [rompimento de tornozeleira eletrônica menos de 1 (um) mês após a instalação]; bem como na reiteração delitiva superveniente, pois a paciente foi presa em flagrante no dia
13.05.2020
transportando 7.300kg (sete quilos e trezentos gramas) da mesma substância entorpecente - maconha - (Código 623681/Comarca de Cuiabá).

A considerável quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 17kg], transportada entre Estados da Federação, em ônibus coletivo, justifica a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 581125/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Não bastasse,
a habitualidade delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018;
STJ, HC no 550.211/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.3.2020).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (
www.tjmt.jus.br
)

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças e das grávidas (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Diante da quebra de confiança, decorrente da violação de prisão domiciliar concedida anteriormente, revela-se inviável nova concessão da mesma medida.”
(TJMT, HC N.U 1004608-80.2019.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.7.2019)

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de
prisão domiciliar
à paciente representa, indiscutivelmente, risco de
reiteração delitiva
, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de
prisão

domiciliar
baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]”
(HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)

Logo, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art.282.
§ 6o)
, verifica-se que a paciente rompeu a tornozeleira eletrônica e incorreu em conduta ilícita da mesma natureza - tráfico de drogas - menos de 1 (um) ano após ser beneficiada com prisão domiciliar nesta ação penal em curso, em razão da qual se encontra presa (Código
62598)
.

Essa desobediência em face ao Sistema de Justiça revela que instrumentos inibitórios e/ou restritivos não seriam suficientes e satisfatórios para preservar a ordem pública e evitar
a reprodução de fatos criminosos da mesma natureza, sobretudo
diante do
risco social representado pela habitualidade delitiva específica
(STJ, RHC 121.997/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020; RHC 123.639/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

16.3.2020).

Assim sendo, não se mostra pertinente a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020